Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO PRIMEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo (artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a atipicidade material da conduta, em atenção ao Princípio da Insignificância; (ii) o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas utilizada como fundamentação para a valoração negativa do vetor das circunstâncias; (iii) o deslocamento das condenações valoradas na reincidência do réu, para que caracterizem apenas os antecedentes, afastando-se a reincidência; (iv) fixação de regime inicial mais brando; (v) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
4. Na hipótese dos autos, nota-se que os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela não se mostram presentes, porquanto, além de os furtos terem sido praticados na forma qualificada – o que indubitavelmente aumenta o grau de reprovabilidade da conduta –, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva, tendo em vista que o prejuízo suportado pela vítima girou em torno de trinta mil reais.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o “bis in idem”.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. A fixação do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, embora se trate de réu reincidente e com maus antecedentes, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.